Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CONTATOS TELEFÔNICOS REITERADOS COM A VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO (2/3). ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por várias vezes, às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a existência de dolo no descumprimento das medidas protetivas; ii) a adequação da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva; iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, iv) a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) é delito formal que se consuma com a prática da conduta proibida após a ciência da decisão judicial, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco à vítima.

4. A reiterada prática de contatos telefônicos proibidos ao longo de várias semanas autoriza a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha quando ausentes violência ou grave ameaça e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

6. A fixação do mínimo indenizatório é cabível nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente que haja pedido expresso da acusação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), e proporcional o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.